Tribunal: TJMT
Processo: 1024776-32.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1024776-32.2021.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a instituição de ensino comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.
AFASTO as preliminares arguidas.
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”
A Autora se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 2.166,15, disponibilizada em 28/05/2019, alega desconhecer a origem do débito negativado.
Em análise dos autos, verifico que a Reclamada carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito, conforme a juntada do contrato e certificado digital no id 113736962, em que constam informações como: a data e hora do aceite, além do IP da máquina do contratante. Observo que o endereço constante do contrato é Rua Catorze, 15, no Bairro Três Barras, mesmo endereço informado na petição inicial e que consta na fatura de energia elétrica em nome de sua genitora.
Ressalto que além do contrato, foram apresentados telas sistêmicas de situação da matricula do aluno, registro de atendimento, histórico escolar, telas sistêmicas de acréscimo de disciplinas e extrato financeiro em que consta diversas multas de bibliotecas e provas de segunda chamada. Inclusive que sua situação atual (09/07/2019) é de formada. E em consulta efetuada no site do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso, consta que a Recorrente é inscrita e possui o registro no 5497.
Diferentemente do que foi alegado no recurso inominado, desconsiderar todo este acervo probatório e que não apresenta indícios de fraude, configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e exigiria da Autora prova em contrário.
Trata-se de consectário lógico a inferência de que o fraudador não quita dívidas. Se a ideia é tirar proveito de uma situação em detrimento de prejuízo de outrem, por certo a pessoa fraudadora não irá adimplir as obrigações especialmente por período relativamente considerável, como sucedeu no caso em apreço.
Demais disso, a relação jurídica subjacente se mostra difícil de ser empregada por fraudadores, uma vez que se trata de um curso de ensino que ao final, caso a Autora conclua com êxito o curso, obterá o diploma de conclusão e poderá inscrever-se como profissional no Conselho da categoria.
Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Portanto, como o Requerente não comprovou o adimplemento das faturas, trata-se a negativação de exercício regular de direito, o que inviabiliza a indenização por danos morais.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em confronto com súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator